Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA TERCEIRA EMPRESA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULABILIDADE. "STATUS QUO ANTE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS BANCOS. INEXISTENTE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. CREDBRAZ. DAYCOVAL. BUSINESS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez disponibilizado para o consumidor o valor do crédito tomado em mútuo, o Banco não pode ser responsabilizado pelo destino dos recursos livremente empregados pelo consumidor, que os transfere para terceiros, sem qualquer envolvimento da instituição bancária com a fraude perpetrada. Verificada a ausência de responsabilidade do banco, de ser considerado fortuito externo, incidindo na hipótese a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, §3o, I e II, CDC.
2. A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal deve ser analisada, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma, e não nulidade, da sentença.
3. A exigência de prova acerca dos valores transferidos do autor para a Credbraz e o valor do empréstimo junto ao Banco Daycoval são matérias que deverão ser resolvidas quando da liquidação do julgado.
4. Estabelece o art. 435 do CPC ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Todavia, os documentos juntados pelo apelante não são novos, pois já existiam quando protocolada a ação. Portanto, deveria ter instruído a petição inicial, ou na fase de instrução para contrapor alegações da parte adversa. Em consequência, não podem ser objeto de cognição em grau recursal.
5. Negou-se provimento ao apelo.